Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rafael Ferreira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que declarou a inexistência de relação jurídica entre o apelante e o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado. O apelante requer a desistência da presente apelação (id 63244723). O advogado signatário possui poderes para desistir (id 56619614). É o breve relatório. O julgamento foi iniciado na Décima Sessão Ordinária Virtual, que ocorreu no período de 10 a 17 de abril de 2024 (id 57142549). Nova sessão para continuação do julgamento foi designada para o período de 26 de junho a 3 de julho de 2024 (id 60001553). Suspendi o curso processual até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.1.22.017/SP (Tema Repetitivo n. 1.264) (id 61386904). O requerimento de desistência após o início do julgamento impede a homologação pretendida. A questão foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que reiterou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade do requerimento de desistência após o início do julgamento. Confira-se o teor do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 1.306.367/SP: [1] Nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Embora a jurisprudência do STF tenha inicialmente afirmado a possibilidade de homologação do pedido de desistência após o início do julgamento (RE 113682-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 30.08.2001), com alguns outros precedentes nesse sentido (RE 544.815-QO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 5.11.2015), prevaleceu no Plenário o entendimento pela inviabilidade do pedido de desistência após o início da sua apreciação. Nessa linha, confira-se: EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. (...) Ante o exposto, indefiro o requerimento de desistência do recurso. Promova a Secretaria a alteração do nome do recurso de forma a constar que trata-se de apelação após a preclusão da decisão que resolveu os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE n. 1.306.367/SP, Primeira Turma, Relator Luis Roberto Barroso, DJe 23/11/2021